Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO AVALIATIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o parecer do 2o Relatório Avaliativo do agravante relate que houve significativo progresso no seu processo de ressocialização, há importantes metas a serem atingidas, sobretudo no tocante à profissionalização do recorrente.
2. A jurisprudência deste Tribunal a respeito do tema é firme no sentido de que a recuperação de menores infratores requer um processo gradual, não sendo deferidas saídas especiais ou saídas testes quando se trata de ato infracional grave e o prazo de internação já cumprido não é suficiente para a conscientização e responsabilização do adolescente em relação a tal ato.
3. A análise da concessão de benefícios extramuros deve considerar todo os graus de avanço demonstrados pelo jovem e sua resposta aos estímulos realizados pela equipe técnica que o acompanha diariamente, de forma que a fruição de benefícios externos, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e sendo positivamente avaliado, serão reavaliados pelo Juízo a quo no momento oportuno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido de concessão de saídas especiais formulado pelo agravante.